Tribunal: TJDFT
Processo: 0742617-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742617-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS FERNANDO MOURA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga pela qual, nos autos do cumprimento de sentença no 0716772-77.2018.8.07.0007 proposto por BANCO DO BRASIL S/A, afastada a alegação de prescrição suscitada pelo devedor. Esta a decisão agravada: “O devedor requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o credor não comprovou o registro do termo de penhora. O credor, em manifestação, afirmou que a ausência do registro do termo de penhora nesse momento processual não implica na extinção do feito. Diante disso, requereu a expedição de novo termo de penhora e o prosseguimento do feito com relação à perícia. Vieram os autos conclusos. Decido. Indefiro o pedido do devedor, visto que, em que pese o credor não tenha realizado o registro da penhora, o feito prosseguiu em relação à realização da perícia e o credor estava promovendo o regular andamento do feito. Portanto, o prazo de comprovação do registro da penhora é dilatório e não peremptório, de modo que não há justificativa para extinção do feito. No mais, o feito está ainda em fase de avaliação do bem. Assim, expeça-se novo termo de penhora atualizado. Após, intime-se o credor o prazo de 15 (quinze) dias para registro da penhora, sob pena de desconstituição da penhora do bem. O autor realizou o pagamento dos honorários periciais. Aguarde-se a entrega do laudo, tendo em vista que a perícia foi realizada no dia 28/08/2025.” (ID 249659538, origem) Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS FERNANDO MOURA em face da decisão constante do ID 249659538, ao argumento de que houve omissão/contradição/obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID. 250374999. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter se pronunciado sobre a preclusão consumativa do primeiro prazo de suspensão e o início automático da prescrição intercorrente. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida no decreto condenatório, o qual foi desfavorável ao embargante. Saliento inclusive que por omissão a ensejar a propositura de embargos de declaração, deve ser considerada a omissão em algum ponto específico da decisão a ser combatida, não sendo necessária manifestação do Juízo em relação a cada uma das alegações trazidas pelas partes. Ressalto que nos termos do art. 921, §4-A, do CPC, a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, sendo que no presente caso, apesar de o credor não ter realizado o registro da penhora, deu prosseguimento no feito prosseguiu em relação à realização da perícia do imóvel penhorado, dando azo à interrupção da prescrição. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 249659538. – ID 251563814. Nas razões recursais, o agravante alega que “as decisões agravadas contrariam frontalmente o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos e de incidente de assunção de competência, cujo caráter é vinculante”. Afirma: O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema de IAC 1), firmou tese de observância obrigatória, estabelecendo que o marco inicial da prescrição intercorrente é automático ( ). Conforme o precedente qualificado acima indicado, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). No mesmo sentido, o REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 569), também do STJ, é categórico ao dispor que o início do prazo prescricional independe de qualquer novo ato judicial ou petição.” ( ) Ou seja, havendo ou não petição da parte agravada e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, uma vez que, conforme consignado no próprio voto condutor, ‘a observância desse comando legal não torna o juiz senhor do início do prazo prescricional’. Portanto, findo o prazo de suspensão em 02/07/2020, o prazo prescricional de 3 anos começou a fluir de forma automática, consumando-se em 02/07/2023. A inércia da parte Agravada é manifesta, pois, durante todo esse período, não promoveu a efetiva constrição patrimonial necessária para interromper a prescrição.” Destaca: “O Juízo de origem fundamentou sua decisão na suposição de que o processo "prosseguiu" com a realização de uma perícia. Ocorre que tal ato, desacompanhado da efetivação da penhora (que nunca foi registrada pela Agravada), não tem o condão de interromper a prescrição. A jurisprudência do e. TJDFT tem pacífico entendimento na aplicação dos temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 todos do c. STJ, bem como do início automático do fluxo do prazo prescricional após o decurso do prazo de suspensão de um ano.” Assevera: “um dos imóveis que se tenta avaliar, teve penhora deferida pelo juízo de primeiro grau na r. decisão interlocutória de ID 59455626 de 17/03/2020, sendo que até a presente data ela não foi efetivada, ou seja, a Exequente NAÕ REGISTROU A PENHORA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ATÉ ENTÃO, e foi alertado pelo Juízo em inúmeras decisões, que sua ausência acarretaria na desconstituição da penhora. Ademais, a falta de efetividade da penhora ocorrida em 17/03/2020 desde então, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do aresto acima, valendo registrar que já se vão 05 anos e aproximados 05 meses SEM QUALQUER EFETIVIDADE DA PENHORA. Logo, como se vê, não há como impor a demora na satisfação da execução, ao mecanismo judicial a teor da sumula 106 do c. STJ, visto que, além dos inúmeros pedidos de prorrogação e suspensão do prazo, é patente que o próprio exequente é desidioso na promoção dos autos processuais, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão consumada no dia 01/07/2023.” Aduz que “constam nos autos duas decisões proferidas determinando a suspensão do processo nos termos do art. 921, §1o do CPC (ID 38504645 e 136363644), sendo que na primeira fixou expressamente o termo inicial de suspensão em 02/07/2019 (termo final em 02/07/2020 e prescrição em 02/07/2023) e a segunda fixou expressamente o termo final de suspensão em 16/06/2022 (termo inicial da suspensão em 16/06/2021 e prescrição em 16/06/2025)”. Sustenta que “o art. 921, §4o-A do CPC estabelece que a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”. Com relação ao pedido de antecipação de tutela, alega: “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está robustamente demonstrada pelo flagrante contrariedade das decisões agravadas com teses vinculantes do STJ. Já o periculum in mora, por sua vez, se apresenta, na medida em que, caso haja o prosseguimento do cumprimento de sentença, a execução terá seu curso normal, podendo acarretar na expropriação de bens de modo indevido, interferindo inclusive em direito de terceiros, afrontando diretamente seu direito fundamental a dignidade da pessoa humana e devido processo legal. O perigo de dano grave (periculum in mora) é evidente, pois a manutenção do curso da execução, que já deveria estar extinta, expõe o Agravante ao risco iminente de atos de constrição e expropriação de seu patrimônio, causando-lhe prejuízo irreparável ou de difícil reparação Para assegurar o resultado útil do procedimento recursal, assim, o que se pede é que seja deferido efeito suspensivo a este agravo a fim de sustar a eficácia da decisão agravada, até o pronunciamento final dessa Corte sobre os pontos aqui versados, tudo sem prejuízo – por óbvio - da eventual retratação que, a qualquer tempo, poderá o Juízo a quo levar a cabo quanto aos termos da decisão de que se recorre. Deve ainda ser destacado, que o deferimento do efeito suspensivo não trará nenhum prejuízo de irreversibilidade da decisão, que em contrapartida, caso não deferido, poderá prejudicar e muito a vida pessoal do Agravante e de sua família.” Por fim, requer: “a) A concessão da tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, determinando a imediata suspensão do Processo no 0716772-77.2018.8.07.0007, até o julgamento de mérito deste agravo; b) a intimação do agravado, por intermédio dos seus patronos, via publicação no DJe, para caso queiram apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC; c) Ao final, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para, reformando integralmente as decisões de IDs 249659538 e 251563814, reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se o Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, com a consequente condenação da Agravada aos ônus sucumbenciais.” (ID 76887737, p. 17) Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 24915050). É o relatório. Decido. Consoante anotado, trata-se de recurso interposto contra a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada a alegação do executado de prescrição intercorrente da pretensão executiva. Alega, em suma, que “o prazo de suspensão determinado em 02/07/2019, já havia transcorrido em 02/07/2020, e iniciado de forma automática a fluição do prazo da prescrição intercorrente, que se considerado o prazo de suspensão determinado na decisão de ID 38504645 de 02/07/2019, findou-se em 02/07/2023”. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida. Na origem, realizadas diligências para satisfação do seu crédito e, não localizados bens, em 02/07/2019, foi determinada a intimação do credor para indicar bens do devedor e, no caso de inércia, a suspensão do processo por um ano: “Intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o resultado da pesquisa. Observe-se que a consulta ao resultado da pesquisa é restrita às partes, não sendo possível a extração de qualquer espécie de cópia ou reprodução. Uma vez consultada, e aposto o ciente do causídico na certidão de pesquisa dos autos, deverá a Secretaria promover a destruição da declaração de bens. 3. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, combinado com o seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito da fase de cumprimento de sentença. 3.1. Fica desde já determinada, em caso de inércia da parte credora, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. 3.2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão sem manifestação da parte exequente, retornem conclusos. 3.3. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, este em caso da parte credora ser beneficiária da justiça gratuita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. 3.4. Esgotado o prazo prescricional, intime-se as partes a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 921, § 5o). Sem manifestação, voltem conclusos para sentença.” Antes da efetivação da suspensão do processo, o Juízo deferiu pesquisa via sistema INFOJUD (ID 40046182), que apontou imóvel em nome do devedor, cuja penhora foi requerida pelo credor (ID 41311125). Após as diligências pelo credor para identificar a matrícula do imóvel serem infrutíferas, foi juntada pesquisa ERIDF, apontados diversos imóveis em nome do devedor, tendo o credor requerido a realização de diligências para apresentar as matrículas dos imóveis (ID 45533682), o que foi indeferido pelo Juízo (ID 46163786). “Promova-se a atualização do advogado cadastrado para publicação, conforme requerido no ID. 45533682. No mais, em relação às diligências necessárias para a obtenção das matrículas dos imóveis, nada a prover, devendo o feito retornar à suspensão decretada na decisão ID. 38504645.” O credor apresentou matrículas de 2 (dois) imóveis (“UMA GLEBA DE TERRAS com área de 235.556 m2, ou seja 23 hectares, 55 ares e 56 centiares, sendo o total de 4,86 alqueires, na FAZENDA SAMAMBAIA, Distrito Federal, tendo aproximadamente 1,5 alqueire de mato e cultura e o restante em campo - MATRÍCULA 9350 DO 3o CRI-DF”; “Parte em três partes de terras na Fazenda SAMAMBAIA, dentro do DF, com área cada parte de quatro alqueires e meio de campos, totalizando as três partes treze e meio alqueires - MATRÍCULA 4433 DO 3o CRI-DF” - IDs 54775920 e 54775921), foi deferida pelo Juízo a constrição dos bens (ID 59455626 - 17/03/2020) e lavrados termos de penhora em 01/04/2020 (IDs 60432062 e 60422787). No ponto, a existência de penhora de bens do devedor impede a prescrição intercorrente. Isso porque, quando realizada a penhora dos bens (01/04/2020), a redação do art. 921, § 4o do CPC dispunha: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Conforme dispõe a norma supracitada, a suspensão do processo ocorrerá na hipótese de não localização de bens do devedor (no §1o supracitado) e a prescrição intercorrente começava a fluir nos termos do §4o supracitado. Assim, nos termos do artigo supracitado, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. Decorrido tal prazo sem manifestação do exequente, inicia-se a contagem do prazo prescricional. Desse modo, a simples existência de penhora nos autos impedia a suspensão do cumprimento de sentença determinado pelo Juízo e, por consequência, o início da fluição do prazo da prescrição intercorrente. É verdade que a redação do referido artigo foi modificada com a edição da Lei 14.195/2021, passando a definir no § 4o-A que a interrupção da prescrição pela localização de bens ocorre apenas durante o tempo necessário para a prática dos atos de constrição: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)” Contudo, em que pese a argumentação desenvolvida pela recorrente, inaplicável a modificação trazida ao art. 921 do Código de Processo Civil pela Lei 14.195/2021 quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente: quando a referida alteração entrou em vigência já havia sido deferida a penhora e estava em curso a diligência para a efetiva expropriação de bens do devedor. Assim, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação do termo inicial da prescrição intercorrente. Aplicável, ao caso em comento, a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. No sentido, colaciono lição de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre o tema: “Finalmente, quanto ao direito intertemporal, não parece possível, por questões de segurança jurídica, se defender que as novas regras sejam aplicadas retroativamente em processo em trâmite. Terão eficácia imediata, como toda norma processual, mas devem ser aplicadas somente na vigência normativa em diante. Numa execução atualmente em trâmite, com o exequente ativo, em busca de bens a serem penhorados, não há sentido aplicar-se as novas regras e imediatamente extinguir o processo.”[1] Desse modo, no caso, dada a existência da penhora deferida nos autos, não foi deflagrado o início do prazo da prescrição intercorrente, não havendo óbice prosseguimento regular do cumprimento de sentença para a fase expropriatória dos bens penhorados, como definido pela decisão agravada. É certo ainda que o Juízo, em 12/09/2022, em razão de o credor ter deixado de realizar os atos necessários à expropriação dos bens, determinou o arquivamento dos autos: “Tendo em vista o término do prazo de suspensão (art. 921, III e §1o) em 16/06/2022, há que se considerar o início do prazo prescricional a contar desta data. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na Súmula 150, do STF, que dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 3 (três) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliente-se que já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. À Secretaria, para que proceda ao arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas.” – ID 136363644 Contudo, antes de decorridos os 3(três) anos da prescrição intercorrente, o credor requereu os atos expropriatórios, restabelecendo o prosseguimento do processo com a determinação pelo Juízo da avaliação dos bens (04/12/2024 - ID 219708068). Nesse contexto, não há que falar em prescrição intercorrente. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para cumprimento da obrigação de fazer e para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 14 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p.1408. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora